Tribunal: TJSP
Processo: 1016539-13.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Interesse de agir configurado. Danos morais cognoscíveis in re ipsa, em função da negativação indevida, e fixados de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença confirmada, com base no art. 252, do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.